Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL DA DECISÃO QUE EXCLUIU BEM OBJETO DE PARTILHA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISAO MANTIDA.
1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que é admissível o saneamento de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, até mesmo com o trânsito em julgado (AgInt no REsp 1579256/RJ, 4a Turma. Relator: Ministro RAUL ARAUJO, j. 13/03/2023. DJe: 31/03/2023).
4. O juízo determinou a exclusão do imóvel pois não havia prova da prova da propriedade. Todavia, na distribuição da ação a autora/agravada apresentou a escritura pública de cessão de posse e transferência onerosa de direito sobre o referido imóvel em nome do casal.
5. Não há impedimento para que o juízo reconheça o erro material e admita a discussão sobre a partilha do bem nos autos de origem, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
6. A tentativa do agravante de excluir o bem comum da partilha, neste momento processual, evidencia comportamento contrário a boa-fé objetiva, o que não pode ser admitido.
7. O ordenamento jurídico brasileiro busca proteger os indivíduos nas relações privadas à luz dos princípios da probidade e da boa-fé, o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. O referido preceito também é aplicado às relações familiares, de modo que se impõe aos cônjuges o dever de cooperarem entre si.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.